Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES COBRADOS. COTEJO COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS. MONTANTE DEVIDO. REDUÇÃO.
1. Em atenção aos valores cobrados pelo autor, às quantias comprovadamente pagas e aos montantes incontroversamente afastados pelo Juízo de origem, impõe-se reduzir o valor do saldo residual principal devido pela ré pela prestação dos serviços contratados.
2. Recurso conhecido e provido.